Tribunal: TJSP
Processo: 1021388-70.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação revisional de contrato. Ausência de fundamentação não verificada. Representação processual regularizada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Possibilidade no presente caso. Descabimento da pretensão de revisão do percentual de juros

Ementa:
Ação revisional de contrato. Ausência de fundamentação não verificada. Representação processual regularizada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Possibilidade no presente caso. Descabimento da pretensão de revisão do percentual de juros remuneratórios. Tarifa de cadastro. Admissibilidade das cobranças. Montante cobrado a título de seguro afastadas. Recursos parcialmente providos.